Tribunal: TJSP
Processo: 1502093-57.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercícios de 2010 a 2012. . Acórdão que, sobre dar parcial provimento ao apelo de sentença, reconhece ilegítima a exação relativa à contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Interposição de recurso

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercícios de 2010 a 2012. . Acórdão que, sobre dar parcial provimento ao apelo de sentença, reconhece ilegítima a exação relativa à contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Interposição de recurso extraordinário. Reexame da matéria nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercícios de 2010 a 2012. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Ilegitimidade da cobrança. Matéria de ordem pública. Reconhecimento "ex officio". Julgamento do apelo mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502093-57.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ASSOCIAÇÃO DE CONSTR. COMUM. POR MUT. JOÃO DE BARRO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram, qual lançado, o acórdão., vencido o 3o
juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502093-57.2016.8.26.0564
2
Apelação 1502093-57.2016.8.26.0564
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelada: Associação de Constr. Comum. Por Mut. João de Barro
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto 45.911
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos.
Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública.
Exercícios de 2010 a 2012. . Acórdão que, sobre dar parcial
provimento ao apelo de sentença, reconhece ilegítima a exação
relativa à contribuição para custeio de serviço de iluminação
pública. Interposição de recurso extraordinário. Reexame da
matéria nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo
Civil.
Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública.
Exercícios de 2010 a 2012. Tributo destinado a custear
atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se
compatibiliza com a de contribuição. Ilegitimidade da
cobrança. Matéria de ordem pública. Reconhecimento “ex
officio”. Julgamento do apelo mantido.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Bernardo do Campo em face de Associação de Constr. Comum. Por
Mut. João de Barro com vistas a cobrança de imposto predial e territorial, bem como de
taxa de conservação de vias e logradouros públicos e de contribuição para custeio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502093-57.2016.8.26.0564
3
serviço de iluminação pública dos exercícios de 2010 a 2012.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de
dívida ativa e ilegitimidade da cobrança da taxa de conservação de vias e logradouros
públicos, extinguiu-se o feito (folhas 78/87). Daí por que apela tempestivamente o
município: sustenta hígidos os títulos executivos; argui possível a emenda para sanar
eventuais vícios; aduz legítima a cobrança da taxa e requer prosseguimento da
execução.
Recebido
e
processado,
o
recurso
não foi
contrariado, pois não houve citação.
O acórdão de folhas 144 a 153 deu parcial
provimento ao apelo, e, de ofício, reconheceu-se ilegítima a cobrança de contribuição
para custeio de iluminação pública. O município interpôs, então, recurso extraordinário.
Eis, sucinto, o relatório.
Passa-se, com fulcro no artigo 1.030, II, do Código
de Processo Civil, ao reexame da matéria atinente a contribuição para custeio de
iluminação pública.
Com efeito.
O artigo 149-A da Constituição Federal, introduzido
pela Emenda 39/02, atribui competência aos municípios e ao Distrito Federal para
instituir contribuição voltada ao custeio do serviço de iluminação pública, observado o
disposto no artigo 150, I e III, do mesmo diploma.
De ponderar, contudo, não se ajustar o tributo em
foco ao conceito de contribuição, visto como não vinculado a categoria nem a grupo
social com o qual a atividade a ser custeada tenha alguma relação. A “contribuição para
o custeio do serviço de iluminação pública”, na verdade, tem natureza jurídica de
imposto.
Convém citar, por oportuno, a lição de Hugo de
Brito Machado a respeito de contribuição e da espécie tributária prevista no artigo 149-
A da Magna Carta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502093-57.2016.8.26.0564
4
“(...) a contribuição identifica-se como espécie de
tributo porque: a) tem destinação constitucional especificamente estabelecida para o
custeio de determinada atividade estatal especificamente referida a uma categoria ou
grupo de pessoas, que provoca a sua necessidade ou dela obtém especial proveito; e b)
tem como contribuinte pessoa que compõe a categoria ou grupo de pessoas que provoca
a necessidade do agir estatal ou dele obtém proveito.
“Assim, quando se diz que a contribuição há de ter
finalidade constitucionalmente estabelecida não se quer dizer apenas que os recursos
dela provenientes devem ser destinados ao financiamento de uma atividade estatal
indicada na Constituição. Se fosse assim, poderíamos ter todas as atividades estatais
custeadas mediante contribuições. Deixariam de ser necessários os impostos e assim
estaria destruído o sistema constitucional tributário.
...........................................................................
“Como se vê, há verdadeira incompatibilidade
conceitual entre a exação de que se cuida e a espécie tributária conhecida como
contribuição. (...)
“Se é válida, porque autorizada por Emenda
Constitucional, uma 'contribuição' que tem as características essenciais de um imposto,
poderá então o constituinte reformador substituir todos os impostos por contribuições,
contornando assim a vedação do art. 167, IV. E por que não poderia então instituir
contribuições sem obediência ao princípio da anterioridade ao exercício financeiro de
cobrança? E por que não poderia assim, aos poucos, destruir todas as garantias que a
Constituição outorgou ao cidadão contribuinte?” (in “Comentários ao Código Tributário
Nacional”, Coordenador Ives Gandra da Silva Martins, Editora Saraiva, São 'Paulo, 4a
edição, volume 1, páginas 46/48).
De reconhecer, pois, incompatibilidade entre a
natureza jurídica da contribuição propriamente dita e a do tributo “sub examine”. Assim
é porque a exação calcada no artigo 149-A da Magna Carta destina-se a custeio de
atividade de interesse geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502093-57.2016.8.26.0564
5
Não se ignora a orientação adotada pela Suprema
Corte ao julgar o recurso extraordinário 573.675-0/SC. Dela, entretanto, ousa-se
dissentir, na esteira do voto vencido do eminente Ministro Marco Aurélio, do qual se
transcrevem os excertos seguintes:
“Presidente, vislumbro, com a devida vênia,
flagrantemente inconstitucional a emenda que introduziu o artigo 149-A - e já devo
acostumar-me com essa singular forma de enumerar artigo da Constituição na Carta
de 1988 que parece que, pouco a pouco, vai deixando de ser uma Carta Cidadã, como
proclamada por Ulysses Guimarães. Em primeiro lugar, porque afastou garantia
constitucional que, para mim, era uma cláusula pétrea quanto aos contribuintes: a
exclusividade da União para instituir contribuições sociais e contribuição essa
contribuição seria, mas não é, ou é, sob o ângulo estritamente formal e não considerado
o conteúdo no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. É algo
que o legislador constituinte originário quis concentrado, tendo em conta a
extravagância, a excepcionalidade que é a criação de contribuições outras além das
previstas no corpo inicial da Carta. A possibilidade foi alargada para atribuir-se a
competência visando à criação não apenas ao Distrito Federal, mas também aos 5.564
municípios existentes no País. Isso equivale a dizer que se pode ter esse ônus que
inicialmente só podia ser criado pela União, pelo Congresso Nacional colocado nas
costas dos contribuintes por 5.564 Câmaras de Vereadores existentes no País.
“Mas, Presidente, como disse e repito -, daqui a
pouco, talvez estejamos diante de uma contribuição para nos proporcionar o que não
temos: a segurança pública. Sempre soube que atividades essenciais da máquina
administrativa são suportadas e tem-se, portanto, as despesas próprias a cargo de receita
advinda de um tributo específico: o imposto.
“Presidente, valho-me da doutrina
da melhor
doutrina e começo por citar Kiyoshi Harada, em artigo publicado sobre a matéria,
quando ressaltou que, no caso de iluminação pública:
'(...) pergunta-se, onde a particular vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502093-57.2016.8.26.0564
6
propiciada aos contribuintes, se todos os munícipes são beneficiários desse serviço
público?'
...........................................................................
“E pouco importa e recordo um princípio muito
caro ao Direito do Trabalho: o princípio da realidade o rótulo, a forma. Relevante, em
termos de tributos, é o conteúdo a revelar certo figurino que, para ser válido, há de
guardar sintonia com a Constituição Federal: (...).” (folhas 1.439 a 1.441 do recurso
extraordinário 573.675-0/SC).
Está-se que o entendimento mais consentâneo com a
realidade dos fatos é o de que o serviço de iluminação pública há de ser custeado com
receitas provenientes de impostos.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da
cobrança é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou
omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do
CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a
questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502093-57.2016.8.26.0564
7
decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512, 513 e
514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a indicação
genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem particularizar em que
consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se
tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de origem conhecer de ofício de
questão envolvendo a existência de inconstitucionalidade de decisão judicial
anteriormente proferida no curso do processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal
'a quo' firmado a compreensão no sentido de que a decisão judicial anteriormente
proferida em sede de embargos do devedor seria inconstitucional, por se chocar com o
princípio da razoabilidade por sua falta, e com o da proporcionalidade por sua
inobservância, torna-se inviável o exame dessa matéria em sede de recurso especial,
voltado apenas para uniformização da interpretação de matéria federal
infraconstitucional. 6. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial
conhecido e improvido.” (recurso especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1.
Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso jurisprudencial
acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir inconstitucionalidade de tributo em
sede de apelação ainda que tal matéria não tenha sido ventilada no processamento dos
embargos à execução. 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão,
motivo pelo qual podem ser originariamente argüidas e apreciadas em sede de apelação.
3. A inconstitucionalidade de tributo inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de
validade da correspondente execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502093-57.2016.8.26.0564
8
do art. 267, § 3o, do CPC. 4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em
sede de exceção de pré-executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar
o conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Em resumo: inadmissível se afigura, pelas razões
dantes aduzidas, a cobrança da contribuição.
Proclamada ilegitimidade da cobrança da taxa e da
contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, a execução deve prosseguir
para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de dívida ativa discriminam o valor
de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam seus atributos de liquidez, certeza e
exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da execução, excluídos os valores da
taxa e da contribuição.
Posto isso, com arrimo no artigo 1.030, II, do
Código de Processo Civil, mantém-se, qual lançado, o acórdão de folhas 144 a 153.
Geraldo Xavier
Relator